Tribunal: TJDFT
Processo: 0751062-71.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-04-28
Data de publicação: 2021-05-14

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. DECISÃO QUE RESOLVE A IMPUGNAÇÃO MANEJADA PELA FAZENDA PÚBLICA. ACOLHIMENTO PARCIAL. DECOTE DO EXCESSO RECONHECIDO. FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PARÂMETRO. BASE DE CÁLCULO. PROVEITO ECONÔMICO OBTIDO.
1. Proposto cumprimento de sentença genérica prolatada em ação coletiva promovida por sindicato ou entidade de classe.
2. O acolhimento, ainda que parcial, da impugnação ao cumprimento de sentença, implica condenação da parte exequente ao pagamento das verbas honorárias em favor da parte executada.
3. Os honorários advocatícios deverão incidir sobre o proveito econômico obtido com impugnação ao cumprimento de sentença, quantia que deverá ser liquidada com a apresentação dos novos cálculos em razão do julgamento do AI 0750263-28.2020.8.07.0000.
4. Deu-se parcial provimento ao agravo de instrumento.